Tribunal: TJES
Processo: 5001815-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Execução; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001815-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEOGO CORREIA LIMA

AGRAVADO: SANDY SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DEFERIDO EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PENSÃO PROVISÓRIA E RESTRIÇÃO VEÍCULO PARA ASSEGURAR FUTURA EXECUÇÃO. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE QUANTO AO PEDIDO DE PENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido/agravante, considerando que ele comprovou ser beneficiário de prestação continuada de assistência social, o que corrobora sua declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em contrário nessa fase.

2. Não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito da requerente/agravada e mesmo o perigo de dano, requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência.

3. As simples narrativas contrapostas dos envolvidos no acidente de trânsito, perante a autoridade policial, não permitem aferir, em qualquer outro elemento, que o agravante invadiu a contramão de direção, sendo imprescindível a dilação probatória.

4. O ajuizamento da demanda se deu após dois anos do acidente, quando, inclusive, já cessado o benefício de auxílio-doença previdenciário, após procedimento de reabilitação, o que indica a ausência de perigo da demora quanto à concessão de alimentos provisórios.

5. Em relação ao pedido de pensão provisória, também há risco de irreversibilidade da medida antecipatória, dada a irrepetibilidade dos alimentos provisórios, o que atrai a regra do artigo 300, §3º, do CPC.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEOGO CORREIA LIMA
contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos da “Ação de Reparação c/c Pensão Vitalícia” movida por
SANDY SOUZA BARBOSA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, relativa à pensão provisória de um salário-mínimo mensal (ID 10849441), bem como inseriu
“
restrição de transferência, através do Sistema Renajud, no veículo
de placa MPC8351 e MPT2080, contudo saliento que os mesmos já possuem restrição judicial”
(ID 11184850)

Nas razões recursais apresentadas no evento 4353379, em resumo, o agravante alega que:
(I)
foi deferida a tutela de urgência
“sem qualquer prova que evidenciasse que o Agravante foi o causador do evento, quando, na realidade, foi o namorado da Agravada, quem condizia a motocicleta, que invadiu a contramão e colidiu no veículo do Agravante”
;
(II)
“não é coerente as afirmações da Requerente, pois se a mesma alega que o Requerido foi quem invadiu a contramão e colidiu na motocicleta, a colisão não se daria pelo lado esquerdo, no mínimo seria frontal, devido as condições da pista”;

(III)

“não há nenhuma testemunha, ou comprobatório nos autos que ratifiquem os fatos narrados pela Requerente em sua peça inaugural”;

(IV)
“o acidente ocorreu em fevereiro de 2019, e somente no final do ano de 2021 foi protocolizada a ação, ou seja, mesmo não existindo provas para acusar o Requerido, a Requerente insiste em culpá-lo”;
e que
(V)
“os veículos não mais pertencem ao Requerido, pois já foram vendidos há anos”.

Contrarrazões apresentadas no evento 4633441, por meio das quais a agravada consigna que
“o Agravante possui uma oficina de veículos em sua residência, onde habitualmente é visto trabalhando, conforme fotos que seguem anexas, o que será confirmado em momento oportuno, através de depoimento de testemunhas”;
e que está comprovado que o agravante foi o causador do acidente que a vitimou, impossibilitando que exerça sua atividade laborativa habitual.

Primeiramente, pontua-se que, em decisão preliminar, deferi o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido/agravante, considerando que ele comprovou ser beneficiário de prestação continuada de assistência social (evento nº 4353737), o que corrobora sua declaração de hipossuficiência (evento nº 4353736), não infirmada, a princípio, por constar dois veículos em seu nome, um Ford/Pampa de 1986 e um Fiat/Strada de 2005, ambos com restrições judiciais (evento nº 4353744, fls. 82/3).

Embora em contrarrazões a agravada cogite o exercício de uma atividade empresarial pelo agravante, não traz nenhuma comprovação do alegado, mas apenas fotografias de uma garagem, com uma pessoa mexendo na parte dianteira de uma camionete.

Nesse contexto, mantenho o deferimento do benefício da gratuidade concedida em grau recursal ao agravante, sem prejuízo de a agravada comprovar na origem que o requerido/agravante não faz jus ao benefício.

Quanto ao objeto do presente recurso, interposto contra decisão que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada na origem, entendo que não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e mesmo o perigo de dano, requisitos necessários para concessão da tutela provisória de urgência.

Conquanto o boletim de ocorrência de acidente de trânsito colacionado à inicial da demanda de origem traga narrativa de que o requerido, ora agravante, conduzia um dos veículos que se envolveu no acidente ocorrido em 19/02/2019, em que foram vítimas a ora agravada e o condutor da motocicleta em que estava de carona, e que o agravante se evadiu do local (evento 4353744, fl. 30), tal fato, por si só, não é capaz de demonstrar a responsabilidade exclusiva (ou mesmo concorrente) daquele no evento danoso, sendo imprescindível a dilação probatória para a melhor compreensão da dinâmica do sinistro.

Veja-se que, ao atender a ocorrência, a autoridade policial chegou ao local quando as vítimas já haviam sido socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar, e a motocicleta também já havia sido retirada, sendo que a narrativa de que o agravante invadiu a contramão foi feita pelo condutor da motocicleta, namorado da agravada (evento 4353744, fl. 30).

Consta dos autos a declaração da agravada, perante a autoridade policial, de que o veículo do agravante invadiu a contramão em que trafegava, confirmando a declaração do condutor da motocicleta em que estava na garupa (evento 4353744, fl. 56).

Por outro lado, o ora agravante, que se apresentou à autoridade policial, declarou que, ao curvar para direita, deparou-se com a motocicleta, com a qual colidiu, destacando que seu farol e retrovisor esquerdo vieram a quebrar e ficaram no local, e que não invadiu a contramão, sendo que não prestou socorro pois ficou abalado, mas esperou o Corpo de Bombeiros chegar (evento 4353744, fl. 28).

As narrativas contrapostas não permitem dizer com segurança que o agravante invadiu a contramão de direção, sendo imprescindível a dilação probatória.

Além disso, apesar da amputação do membro inferior esquerdo, não há comprovação nos autos de que a agravada está incapacitada para o exercício laboral, tanto que consta dos autos que ela foi encaminhada para reabilitação funcional e adaptação de prótese (evento 4353744, fl. 50), sendo que a documentação do INSS indica que foi cessado o benefício de auxílio-doença previdenciário (evento 4353744, fl. 37), indicativo de capacidade laboral.

Destaca-se, por fim, que o acidente ocorreu no dia 19/02/2019, portanto, transcorrido mais de dois anos, quando do ajuizamento da demanda, o que indica a ausência de perigo da demora quanto à concessão de alimentos provisórios.

Por fim, destaca-se que, em relação ao pedido de pensão provisória, também há risco de irreversibilidade da medida antecipatória, dada a irrepetibilidade dos alimentos provisórios, o que atrai a regra do artigo 300, §3º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Inexiste prova inequívoca de que o veículo da agravada foi o exclusivo causador do sinistro objeto da demanda, sendo prudente aguardar-se a dilação probatória para melhor elucidação da dinâmica dos fatos.
III - O fato de o sinistro ter ocorrido há mais de um ano (22/04/2020) milita em desfavor da urgência da medida pleiteada, sendo prudente aguardar a instrução probatória, na origem, para se aquilatar a culpa na agravada no evento. lV - Não bastasse, há ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida, visto que, em se tratando de pensão, aquele que teve deferido a seu benefício os alimentos provisórios não está obrigado a ressarcir os valores recebidos durante o trâmite processual.
(TJMT; AI 1001626-25.2021.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 18/08/2021; DJMT 23/08/2021)

Pelo exposto,

conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR